Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar a ocorrência de legítima defesa no crime de lesão corporal; (iii) Aferir a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iv) Analisar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, em consonância com o depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, e pelas conclusões do laudo de exame de corpo de delito indireto são elementos que possuem crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando não apontados indícios concretos aptos a invalidá-los.
4. A simples alegação de legítima defesa desacompanhada de respaldo nos demais elementos probatórios não afasta a ilicitude da conduta.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/1984, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1935174, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1878658, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/06/2024; TJDFT, Acórdão n. 1996395, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.